Tribunal: TJMT
Processo: 0007772-57.2016.8.11.0006
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007772-57.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LENINE SILO PINTO GONCALVES - CPF: 899.048.771-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306,
CAPUT
, DO CTB).
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESTE DE ETILÔMETRO COMO PROVA IRREPETÍVEL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir, em regime aberto, com substituição por prestação pecuniária de 2 (dois)
salários mínimos
, pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do CTB.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar se há prova suficiente para sustentar a condenação por embriaguez ao volante quando: (i) uma testemunha faleceu antes da instrução; (
ii
) a segunda testemunha não se recordou dos fatos em juízo; (
iii
) o réu exerceu o direito ao silêncio no interrogatório judicial, e (
iv
) se tal contexto
configuraria violação ao art. 155 do CPP, por condenação baseada exclusivamente em elementos do
inquérito
policial.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade do delito restou demonstrada pelo teste de
etilômetro
, que acusou 0,45 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, prova técnica de natureza irrepetível e produzida por agente público.

4. A autoria foi corroborada pela confissão extrajudicial do réu e pelos depoimentos dos policiais federais colhidos na fase inquisitorial, compatíveis entre si e com os demais elementos dos autos.

5. O falecimento de uma das testemunhas e o esquecimento da outra não invalidam os elementos probatórios anteriormente colhidos, quando em consonância com prova técnica e documental.

6. Nos crimes de embriaguez ao volante, de perigo abstrato, não se exige demonstração de risco concreto, bastando a alteração da capacidade psicomotora.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
É válida a condenação criminal baseada em prova técnica irrepetível colhida na fase inquisitorial, especialmente teste de
etilômetro
, quando corroborada por confissão extrajudicial e depoimentos consistentes.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LVII e LXIII; CTB, art. 306,
caput
e § 1o, I; CPP,
arts
. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.777.966/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 18.02.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.740.894/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 03.12.2024; TJMT, N.U 1005970-94.2022.8.11.0006, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 31.01.2025; Enunciado no 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007772-57.2016.8.11.0006

APELANTE: LENINE SILO PINTO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

LENINE SILO PINTO GON
Ç
ALVE
S

contra sentença
proferida pelo Juízo da
3
a Vara
Criminal
da Comarca de
Cáceres
/MT que, nos autos da Ação Penal no
0007772-57.2016.8.11.0006
, condenou
o réu
à pena de
6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos, como incurso nas sanções do art. 306,
caput
, da Lei no 9.503/97.

Em suas

razões recursais
(id.
325639403
)
,

a
6a Defensoria Pública
de Cáceres

requer, em síntese,
a absolvição do apelante com fundamento
na insuficiência de provas [
art. 386, V
II, do CPP], à luz do
princípio
in dubio pro reo
.

Por fim,

prequestiona

a matéria suscitada, para fins de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Em contrarrazões
(id.

325639406
)
,
a
3
a Promotoria de Justiça Criminal d
e
Cáceres
rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id.
331312875

–
5
a
Procuradoria de Justiça,
Exm
a

Dr
a

Silvana Correa Vianna

– Procurador
a
de Justiça).

É o
R
elatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o essencial da peça acusatória
,
que imputa ao recorrente a prática
do crime previsto no art. 306,
caput
, do CTB
(id.
325638366
)
:

“
Consta dos autos do Inquérito Policial

supramencionado que no dia 25/07/2016, por volta de 11:40 h, no Km 07

BR 174, no município de Cáceres/MT, o indiciado conduziu na via

pública o veículo Gol, cor branca, placa B

9306
–
Cáceres/MT, com

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,

conforme o resultado do Teste de
Etilômetro
de fl. 19 do IP.

Segundo apurado, no dia e hora dos fatos, o

denunciado conduzia no Km 07 da BR 174, neste município, o veículo Gol

1.0, cor branca, placa BP 9306-Cáceres/MT, quando foi abordado por

policiais rodoviários
.

Durante a abordagem, constatou-se que o

condutor apresentava visível estado de embriaguez alcoólica, que foi

confirmado pelo teste de
etilômetro
n° 1690, cuja leitura resultou na

concentração de 0,45mg/l (zero inteiro e quarenta e cinco centésimos de

miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões), razão pela qual

foi preso em flagrante delito.

[...]”

Registre-se que o processo permaneceu suspenso pelo período de 8 (oito) anos, entre 21 de agosto de 2017 e 21 de agosto de 2025,
conforme se dessume
do
cálculo
da prescrição da pretensão punitiva
,
verbi

(id.
325638362
)
: “
Acusado citado por edital que não comparece e não constitui advogado (vide artigo

366 do CPP e Súmula 415 do STJ).
”

A
magistrad
a
de origem
julgou procedente a exordial acusatória,
conden
ando
o
recorrente
à pena de
6 meses de detenção, 10 dias-multa e 2 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no valor de 2
salários mínimos

(id.
325639395
).

Irresignada,
neste grau de reexame,
a
defesa
sustenta

que

não houve produção de prova válida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o policial
Cladisney
faleceu, o policial Élcio não se recordou dos fatos e o réu exerceu o direito ao silêncio.

Argumenta

que a condenação está baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, em violação ao art. 155 do CPP, pleiteando a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, ao compulsar detidamente o
espelho dos
autos, verifico que a irresignação não comporta provimento,
uma vez que o caderno processual contém elementos suficientes e inequívocos para imputar ao acusado a prática delitiva
.

A materialidade do crime de embriaguez ao volante está plenamente comprovada pelo robusto conjunto probatório constante dos autos, notadamente:
1
) auto de prisão em flagrante delito
;

2
) boletim de ocorrência,
3
) termo de constatação
de sinais de alteração da capacidade psicomotora;
4
) auto de
infração
e notificação de autuação
;

5
) teste de
etilômetro
que constatou concentração de 0,45 mg/
L
de álcool por litro de ar alveolar
–

valor superior ao limite legal
de 0,3 mg/L
estabelecido no art. 306, § 1o, I, do CTB
–,

além, é claro,
6
) depoimento e prova oral colhido ao longo da instrução criminal.

Sobre o exame de
etilômetro
,
impende destacar
que se trata de
prova técnica de
natureza irrepetível
, produzida por agente público no exercício regular de suas funções, enquadrando-se nas exceções previstas no art. 1
55 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Egrégia
1a
Câmara Criminal:

“
Tratando-se de prova cautelar irrepetível, enquadrada nas exceções do art. 155 do Código de Processo Penal, o teste de alcoolemia mostra-se suficiente para formar a convicção do julgador e, consequentemente, fundamentar um édito condenatório, mormente quando aliado a outros elementos de prova
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1005970-94.2022.8.11.0006,
Rel. Des. Orlando d
e Almeida Perri,
1a
Câmara Criminal,
j.
31
.
01
.
2025,
DJ
e
31
.
01
.
2025)
.

No caso vertente, o teste foi realizado por policiais rodoviários federais, investidos de fé pública, utilizando equipamento próprio e seguindo o protocolo técnico previsto na legislação de trânsito.

Ademais, ainda que assim não fosse, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a embriaguez do condutor pode ser comprovada por qualquer meio de prova admitido em direito, independentemente da submissão ao teste do
etilômetro
.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados paradigmáticos que bem elucidam a questão:

“
a
embriaguez do condutor pode ser comprovada por qualquer meio de prova admitido em direito, independentemente da submissão ao teste do
etilômetro
.
[...]” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.777.966/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 18.2.2025,
DJe
25.2.2025)
.

“
a partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de
etilômetro
, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova.
[...]”

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.740.894/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 3.12.2024,
DJe
de 9.12.2024)
.

No que se refere à autoria delitiva,
esta
também se encontra cabalmente demonstrada nos autos.

Embora tenha exercido seu direito constitucional ao silêncio no interrogatório judicial,
o
próprio
apelante confessou em sede policial que ingeriu

“
algumas doses de bebidas alcoólicas
”

no
dia anterior aos fatos
, vejamos (id.
325638357
, págs.
16
/
17
):

“
ontem estava em San Matias, onde
ingeriu algumas doses de bebidas alcoólicas e deixou

para viajar hoje
, sendo que não tinha conhecimento de que no dia seguinte o teste do bafômetro

acusaria; QUE hoje pela manhã, quando passou pelo posto da PRF, foi abordado pela equipe

policiais,
momento que foi submetido ao teste de alcoolemia, onde constatou-se 0,45 mg/ I de
álcool
no sopro
[...]”

Essa confissão, por si só, possui relevante valor probatório, encontrando-se em perfeita harmonia com o resultado do teste de
etilômetro
e com os demais elementos constantes dos autos.

Ademais, não se pode olvidar que os depoimentos prestados pelos policiais rodoviários federais em sede inquisitorial são firmes e coerentes entre si.

O
PRF
Élcio do Valle
Pinta
n
declarou em fase investigativa que
no momento da abordagem de rotina,
“
pararam o veículo VW GOL, Branco, placa P 9306,

conduzido pelo suspeito LENINE SILO PINTO GONÇALVES que
encontrava-se
visivelmente

embriagado, sendo então
convidado
a realizar o teste
etilométrico
, foi constatado valor

considerado de 0,45 mg de
álcool
no sopro;
[...]” (id.
325638357
, pág. 13)
.

No mesmo sentido, o
PRF
Cladisney
Botelho da Silva afirmou que
o apelante
“
apresentou sinais de embriaguez,

sendo que foi realizado o teste de alcoolemia do sopro,
onde
constatou-se o valor considerado de

0,45 mg/l de
álcool
no sopro
[...]”

(id.
325638357
, pág. 1
2
)
.

A circunstância de que o
PRF
Élcio, ao ser ouvido em juízo, tenha declarado não se recordar dos fatos em razão da quantidade de ocorrências da mesma natureza e do transcurso temporal, e de que o
PRF
Cladisney
tenha falecido antes da instrução processual, não possui o condão de invalidar os depoimentos prestados em sede inquisitorial, tampouco configura violação ao contraditório ou à ampla defesa.

O
s depoimentos colhidos durante a fase investigativa, quando aliados a outros elementos probatórios consistentes, especialmente provas técnicas irrepetíveis como o teste de
etilômetro
, podem e devem ser valorados pelo julgador na formação de seu convencimento, nos exatos termos do art. 155 do
CPP
.

O esquecimento natural decorrente do decurso temporal ou o falecimento de testemunha não tem o condão de anular a prova anteriormente produzida, desde que esta esteja em harmonia com os demais elementos dos autos.

Nesse contexto, os depoimentos prestados pelos agentes da autoridade pública em sede policial, quando firmes, coerentes entre si e em consonância com os demais elementos probatórios, possuem valor probante relevante e são aptos a sustentar condenações criminais.

Tal entendimento encontra respaldo consolidado nesta Corte, conforme disposto no Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, segundo o qual
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Por fim
,

é sabido que
o delito de embriaguez ao volante constitui crime de
perigo abstrato
, no qual se pressupõe a ocorrência da infração pelo simples fato do motorista
se
encontrar embriagado, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta ou a realização de manobras perigosas por parte do condutor.

A propósito
,
o entendimento
desta Colenda Corte
caminha no mesmo sentido
:

“
Para a caracterização do delito de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306, caput, do CTB, por se tratar de crime de perigo abstrato, basta a comprovação da conduta de dirigir
veículo automotor em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência
. 2. A materialidade e autoria do delito estão amplamente comprovadas pelo teste de
etilômetro
com resultado positivo (1,35 mg/L), valor muito superior ao limite legal permitido (0,34 mg/L), pela confissão do réu tanto em sede policial quanto judicial, e pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais que atenderam a ocorrência
.
”
(TJMT
, N.U
1019929-44.2022.8.11.0003
,
Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro
,
2a C
âmara
Criminal
,

j.
17
.
06
.
2025,
p.
17
.
06
.
2025
)
.

Dessa forma, a
confissão
extrajudicial se
encontra em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios, conferindo ainda maior robustez ao conjunto
fático
-
probatório
e afastando qualquer possibilidade de aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025